Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-28.2018.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-28.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA MUNIZ GUEDES - CPF: 632.547.431-72 (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ADRIO FERNANDO GUEDES JUNQUEIRA FERREIRA - CPF: 023.016.071-94 (ADVOGADO), MAURA DE LUCA - CPF: 578.481.739-68 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – VALOR DA ARROBA DO BOI GORDO PREVIAMENTE FIXADO NO CONTRATO - DÍVIDA QUITADA EXTEMPORANEAMENTE – MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão quanto à tese de que
o pagamento da 3.a parcela foi menor do que o convencionado, eis que a arroba do boi foi previamente pactuada no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e nos autos não há qualquer informação sobre eventual alteração contratual.

É devida a cobrança da multa de 10% (dez por cento) do valor da negociação, eis que além de ser incontroverso o atraso no pagamento da 3.a parcela, há previsão expressa no contrato.

Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes e, por esse motivo, deve prevalecer sob pena de violação ao princípio
pacta sunt servanda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSA MUNIZ GUEDES
em virtude de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
MAURA DE LUCA
e, de conseguinte, condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante
requer a reforma da sentença, sob o argumento de que
a Apelada tinha ciência de que o valor deveria ser quitado levando em consideração a cotação da arroba do Boi vigente à data do efetivo pagamento.

Aduz, ainda, que é fato incontroverso o atraso da ultima parcela, o que gera a aplicação da multa de 10% (dez por cento), conforme previsto na cláusula 6.a do contrato firmado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 146015173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante
ROSA MUNIZ GUEDES
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
MAURA DE LUCA
, aduzindo ser credora da quantia de R$ 1.202.559,22 (um milhão, duzentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), valor atualizado até 23/02/2018.

Em sua inicial, a Autora/Recorrente narrou que, em Julho de 2013, as parte firmaram Contrato de Compra e Venda de uma área de terras com 588,06ha (quinhentos e oitenta e oito hectares e seis ares), localizada no município de Novo Mundo/MT, pelo valor de R$ 3.402.000,00 (três milhões, quatrocentos e dois mil reais), a ser pago da seguinte forma:

Aduziu que a terceira parcela era no valor de R$ 1.720.488,00 (um milhão, setecentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), eis que o preço da arroba do boi na data do seu vencimento (05/08/2015) correspondia ao montante de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Alegou que a Recorrida pagou a 3.a parcela por meio de 03 (três) transferências bancárias que somadas totalizam R$ 1.393.642,00 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais). Ou seja, argumentou que remanesce a quantia de R$ 326.846,00 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais) que ainda não foi quitada, cujo valor deve ser atualizado e somado a multa de 10% da cláusula contratual.

Diante desse contexto, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, representada pelo Contrato de Compra e Venda, busca o recebimento da importância de R$ 1.202.559,22 (um milhão, duzentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Citada, a Apelada apresentou Embargos Monitórios, no qual aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Autora/Apelante. No mérito, sustentou que efetuou o pagamento integral do contrato, vez que a arroba do boi foi previamente pactuada entre as partes na quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), não levando em consideração o valor da arroba na data do vencimento da parcela.

Após a impugnação, sobreveio a sentença que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedentes os pedidos formulados
pela Apelante,
motivando a interposição deste Recurso.

Pois bem. Em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão quanto à tese de que
o pagamento da 3.a parcela foi menor do que o convencionado.

Extrai-se do contrato celebrado entre as partes (ID. 146011895 – pág. 14), mais especificamente da cláusula 2.a,
que a arroba do boi foi
previamente pactuada
no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e não há qualquer informação nos autos sobre eventual alteração contratual:

Assim, embora a Apelante sustente que
a arroba do boi no dia do vencimento da referida parcela era de R$ 100,00 (cem reais), não foi o convencionado entre as partes, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Por outro lado, tem-se que é devida a cobrança da multa de 10% (dez por cento) do valor da negociação, eis que além de ser
incontroverso
o atraso no pagamento da 3.a parcela (09/11/2015), há previsão expressa no contrato,
in verbis
:

Portanto, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer, sob pena de violação ao princípio
pacta sunt servanda
.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Monitória e condeno a Apelada ao pagamento da multa prevista na cláusula 6.a do Contrato, em virtude do atraso no pagamento da 3.a parcela.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na hipótese não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ os honorários somente são majorados em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023